Tribunal: TJPA
Processo: 0851623-10.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7760 - Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0851623-10.2022.8.14.0301

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: DETRAN/PA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO NÃO REGISTRADO. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DA RESOLUÇÃO ANEEL Nº 414/2010. APLICAÇÃO DO IRDR Nº 0801251-63.2017.8.14.0000. COBRANÇA INDEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. contra sentença da 3ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital que julgou procedente a Ação de Inexistência de Débito ajuizada pelo Departamento de Trânsito do Estado do Pará – DETRAN/PA. A sentença anulou o Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) nº 3540587 e declarou indevida a cobrança de consumo não registrado no valor histórico de R$ 45.951,92, condenando a concessionária ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa atualizado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a cobrança por consumo não registrado (CNR) realizada pela concessionária observou os requisitos formais e procedimentais previstos na Resolução ANEEL nº 414/2010 e na tese firmada no IRDR nº 0801251-63.2017.8.14.0000; e (ii) estabelecer se a ausência de procedimento administrativo regular compromete a validade do TOI e a exigibilidade do débito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A validade da cobrança por consumo não registrado depende da observância de requisitos formais previstos na Resolução ANEEL nº 414/2010, especialmente quanto à formalização do TOI na presença do consumidor ou seu representante, e à realização de procedimento administrativo que assegure contraditório e ampla defesa.

4.

Conforme fixado na tese do IRDR nº 0801251-63.2017.8.14.0000, é ônus da concessionária comprovar a regularidade do procedimento de apuração do consumo não registrado, inclusive mediante apresentação de relatório técnico detalhado e comprovação da ciência do consumidor.

5.

No caso concreto, não houve comprovação da realização de perícia técnica, tampouco de relatório circunstanciado que evidenciasse a ocorrência do desvio de energia e a regular ciência do consumidor quanto à inspeção, o que configura cerceamento de defesa e inviabiliza a cobrança do débito.

6.

A simples apresentação de registros fotográficos e a alegação de comunicação por e-mail não suprem as exigências legais e regulamentares para validação do TOI e da cobrança.

7.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará é firme no sentido de considerar indevida a cobrança por consumo não registrado quando ausentes os requisitos formais exigidos pelo regulamento da ANEEL e pela tese firmada em IRDR.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A cobrança por consumo não registrado (CNR) exige a observância de procedimento administrativo regular, com formalização do TOI na presença do consumidor, realização de perícia técnica no medidor e elaboração de relatório técnico detalhado.

2.

A ausência desses requisitos compromete a validade do TOI e torna indevida a cobrança, por configurar violação ao devido processo legal e ao direito à ampla defesa.

Dispositivos relevantes citados
: Resolução ANEEL nº 414/2010, arts. 115, 129, 130 e 133; CPC/2015, art. 985; CDC, arts. 6º, VIII, e 22.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, IRDR nº 0801251-63.2017.8.14.0000, Rel. Des. Constantino Augusto Guerreiro, Tribunal Pleno, j. 03.04.2019; TJPA, Apelação Cível nº 0802093-34.2018.8.14.0024, Rel. Des. Gleide Moura, j. 10.12.2024; TJPA, Apelação Cível nº 0000596-14.2014.8.14.0006, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, j. 15.04.2025.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da

1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso, porém negar-lhe provimento, nos termos do voto d
a

Magistrada
Relator
a
.

Sessão de Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 30 de junho a 07 de julho de 2025.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
Apelação Cível
interposto por
Equatorial Pará Distribuidora de Energia S/A
,

manifestando seu inconformismo com
a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação de Inexistência de Débito ajuizada pelo
Departamento de Trânsito do Estado do Pará – Detran/PA

em face da ora apelante
,
julgou procedente a referida ação para anular o TOI questionado na demanda, bem como a cobrança de consumo não registrado no valor histórico de R$ 45.951,92 (quarenta e cinco mil, novecentos e um reais e noventa e dois centavos).

Condenou a apelante, ainda, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado.

Historiando os fatos, o Departamento de Trânsito do Estado do Pará – Detran/PA

ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que, na unidade de sua Circunscrição Regional de Itaituba/PA, foi realizada uma visita de inspeção técnica promovida pela Equatorial Pará, gerando o Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) nº 3540587. Segundo o referido documento, foi constatada irregularidade no consumo de energia elétrica entre 21/12/2019 e 26/01/2021, período em que se teria verificado consumo não registrado, culminando na imputação de débito no valor histórico de R$ 45.951,92 (quarenta e cinco mil, novecentos e cinquenta e um reais e noventa e dois centavos). Alegou a parte autora, entretanto, que a cobrança seria indevida, uma vez que o TOI não foi disponibilizado no ato da inspeção, tampouco houve a realização de perícia técnica, o que contraria dispositivos expressos da Resolução nº 414/2010 da ANEEL.

Em sede de tutela de urgência, pleiteou que a requerida fosse compelida a se abster de suspender o fornecimento de energia elétrica enquanto pendente a discussão judicial sobre a exigibilidade do débito. No mérito, requereu a declaração de inexistência do débito, com a confirmação da tutela antecipada.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença supramencionada.

Inconformada com a sentença, a Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. interpôs recurso de apelação. Em suas razões recursais, defende inicialmente que a inspeção técnica constatou desvio antes do medidor, regularizado mediante retirada do desvio e substituição do equipamento de medição. Sustenta que, conforme a Resolução Normativa nº 1000/2021 da ANEEL, o cálculo do consumo não registrado foi realizado com base nos três maiores consumos dos 12 meses anteriores à identificação da irregularidade, totalizando 61.715 kWh e gerando cobrança legítima no valor histórico de R$ 45.951,92. Argumenta que a apuração da irregularidade observou rigorosamente os parâmetros legais e regulamentares, sendo desnecessária a perícia técnica do equipamento em casos de desvio externo ao medidor.

A apelante sustenta ainda que o Termo de Ocorrência de Inspeção foi devidamente instruído com registros fotográficos, e a parte consumidora foi cientificada por e-mail, de modo a afastar qualquer alegação de cerceamento de defesa. Defende que a substituição do medidor foi feita por motivo técnico legítimo e que não há demonstração de violação aos direitos da parte recorrida.

Refuta a sentença que aplicou as diretrizes do IRDR nº 0801251-63.2017.8.14.0000, afirmando que a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará e de outros tribunais reconhece a desnecessidade de perícia técnica quando há desvio de energia anterior ao medidor, sendo suficiente o histórico de consumo e o TOI regularmente emitido. Por fim, invoca o princípio do exercício regular de direito e a responsabilidade do titular do contrato pelo pagamento das faturas de consumo, reiterando que a cobrança impugnada é legítima, lícita e respaldada na legislação aplicável. Requer o provimento do recurso, com a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados pelo DETRAN/PA.

Em contrarrazões, o DETRAN/PA sustentou a manutenção integral da sentença, reiterando que o TOI foi apresentado em condições precárias, sem a devida cientificação prévia da inspeção e sem realização de perícia técnica, em evidente descumprimento às normas da ANEEL e à tese firmada no IRDR mencionado. Apontou que a substituição do medidor e a ausência de contraditório efetivo tornaram inválido todo o procedimento de apuração de consumo não registrado, configurando violação ao devido processo legal.

O Ministério Público, por sua vez, manifestou-se pelo conhecimento do recurso, mas deixou de intervir no mérito, por não verificar presença de interesse público primário a justificar sua atuação, nos termos do art. 178 do CPC c/c Recomendação nº 34/2016 do CNMP.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

À míngua de questões preliminares,
atenho-me ao exame do mérito
.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou não da sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 3ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação de Inexistência de Débito ajuizada pelo Departamento de Trânsito do Estado do Pará – Detran/PA em face da Equatorial Pará Distribuidora de Energia S/A
,
julgou procedente a referida ação para anular o TOI questionado na demanda, bem como a cobrança de consumo não registrado no valor histórico de R$ 45.951,92 (quarenta e cinco mil, novecentos e um reais e noventa e dois centavos).

O caso nos autos refere-se à validade da cobrança de consumo não registrado (CNR) com base no Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI). A matéria está disciplinada pela Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL e foi objeto de análise pelo Tribunal Pleno desta Egrégia Corte através do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 04, distribuído sob o nº 0801251-63.2017.8.14.0000, de relatoria do Des. Constantino Augusto, cuja ementa abaixo transcrevo:

“EMENTA: INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. QUESTÃO DE ORDEM. SUSCITAÇÃO. PROCESSO ORIGINÁRIO DO JUIZADO ESPECIAL. LEGITIMIDADE DO JUÍZO DE DIREITO ATUANTE NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. MATÉRIA: INSPEÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA NÃO REGISTRADO. COBRANÇA DE DÉBITO DECORRENTE DA APURAÇÃO DE IRREGULARIDADE. DEFINIÇÃO DOS ELEMENTOS DE DEMONSTRAÇÃO DA VALIDADE DA INSPEÇÃO E ATUAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA PARA DETERMINAÇÃO DA COBRANÇA DEVIDA.

1. O incidente de resolução de demandas repetitivas constitui instrumento de criação de precedentes que vinculam horizontal e verticalmente os demais órgãos judiciais, e tem natureza jurídica de
“procedimento modelo”.
Por isso mesmo, é possível a admissão do IRDR em ação originária dos Juizados Especiais, sendo que, nessa hipótese, o julgamento do incidente se limitará à definição da tese, afastando a obrigatoriedade do art. 978, parágrafo único do CPC;

2. Mostra-se presente os requisitos para admissão do IRDR, considerando a multiplicidade efetiva de processos sobre a validade da atuação da concessionária de energia no que toca à constituição de débito decorrente de consumo não registrado (CNR), bem como a existência de consideráveis provimentos judiciais dissonantes sobre a questão, a resultar em grave ofensa à isonomia e à segurança jurídica tanto dos consumidores quanto da própria concessionária do serviço público;

3. Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas admitido, com suspensão de todos os processos de conhecimento cuja causa de pedir seja diretamente relacionada à matéria deste incidente.
(TJPA – RECURSO ESPECIAL – Nº 0801251-63.2017.8.14.0000 – Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO – Tribunal Pleno – Julgado em 03/04/2019)

Por meio do supramencionado IRDR, este Egrégio Tribunal de Justiça fixou critérios para o reconhecimento da validade da inspeção prévia da concessionária de energia elétrica, consubstanciada no Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) para fins de aplicação de multa em caso de identificação de ilícitos praticados nas unidades consumidoras. Os critérios são os seguintes:

“a)
A formalização do Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) será realizada na presença do consumidor contratante ou de seu representante legal, bem como de qualquer pessoa ocupante do imóvel no momento da fiscalização, desde que plenamente capaz e devidamente identificada;

b)
Para fins de comprovação de consumo não registrado (CNR) de energia elétrica e para validade da cobrança daí decorrente a concessionária de energia está obrigada a realizar prévio procedimento administrativo, conforme os arts. 115, 129, 130 e 133, da Resolução nº 414/2010, da ANEEL, assegurando ao consumidor usuário o efetivo contraditório e a ampla defesa; e

c)
Nas demandas relativas ao consumo não registrado (CNR) de energia elétrica, a prova da efetivação e regularidade do procedimento administrativo disciplinado na Resolução nº 414/2010, incumbirá à concessionária de energia elétrica.”

Destarte, nos moldes assentados no IRDR nº 0801251-63.2017.8.14.0000, o ônus de provar a regularidade do procedimento em relevo é da concessionária de energia elétrica. Logo, impõe-se cotejar a prova documental com as bases descritas no precedente citado.

No caso em análise, compulsando a documentação constante no feito, constata-se que o medidor de energia do apelado foi retirado e substituído por outro em decorrência de suposto desvio de energia.

Entretanto, inexiste nos autos um relatório de avaliação técnica que pudesse esclarecer considerações acerca da ocorrência de efetivo desvio de energia no medidor substituído pela apelante.

Além disso, como bem ressaltou a autoridade sentenciante, não consta no feito um documento que demonstre que a apelante tenha possibilitado ao recorrido

o devido processo administrativo, uma vez que a inspeção da recorrente foi realizada de maneira unilateral com a elaboração do termo de ocorrência e inspeção (TOI) baseado apenas em registros fotográficos e sem a prévia ciência acerca do real objetivo da visita, o que evidentemente importa em cerceamento de defesa do apelado.

Por conseguinte, parece-me claro que a ausência de obediência aos dispositivos do art. 129 da Resolução 414 da ANEEL impõe o reconhecimento de ilegalidade da cobrança do consumo não registrado do apelado.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes julgados deste Egrégio Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONSUMO NÃO REGISTRADO. IRDR Nº 04/TJPA. INSUFICIÊNCIA DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE PERÍCIA TÉCNICA E RELATÓRIO DETALHADO. COBRANÇA INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. A validade da cobrança de consumo não registrado (CNR) depende da observância de requisitos formais, como a formalização do TOI na presença do consumidor, realização de perícia técnica no medidor, elaboração de relatório técnico detalhado e análise do histórico de consumo, conforme estabelecido no IRDR nº 04 do TJPA.

II. No caso concreto, a concessionária não cumpriu os requisitos necessários, apresentando apenas o TOI e histórico de valores faturados como fundamento da cobrança, sem comprovar a realização dos demais atos obrigatórios do procedimento administrativo.

III. A insuficiência de elementos probatórios inviabiliza a cobrança, devendo ser mantida a sentença que declarou a inexistência do débito e determinou a abstenção da cobrança.

IV. Recurso de apelação conhecido e não provido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0802093-34.2018.8.14.0024 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 10/12/2024)

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO NÃO REGISTRADO (CNR). COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO REGULAR. ÔNUS DA PROVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra sentença que julgou procedente ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais ajuizada por LUIZ DE JESUS SILVA PEREIRA, declarando indevida a cobrança de consumo não registrado (CNR) no valor de R$ 9.288,08 e condenando a ré ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a cobrança por consumo não registrado (CNR) realizada pela concessionária observou os procedimentos administrativos exigidos pela ANEEL e a jurisprudência aplicável; e (ii) estabelecer se houve dano moral indenizável em razão da cobrança indevida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre as partes configura relação de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, nos termos do art. 22 do CDC.

Nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, incumbe à concessionária o ônus da prova quanto à regularidade da cobrança, especialmente quando há inversão do ônus probatório em favor do consumidor.

A jurisprudência do TJPA, firmada no IRDR nº 0801251-63.2017.8.14.0000, exige a observância de requisitos específicos para a validade da cobrança de consumo não registrado (CNR), incluindo (i) a formalização do Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) na presença do consumidor; (ii) a realização de perícia técnica no medidor; e (iii) a apresentação de relatório de avaliação técnica.

A concessionária não demonstrou o cumprimento dessas exigências, tornando indevida a cobrança impugnada.

A ausência de comprovação do efetivo consumo irregular e a falha no procedimento administrativo caracterizam abuso na cobrança, sendo devida a indenização por danos morais, fixada em R$ 3.000,00, valor considerado razoável e proporcional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A cobrança por consumo não registrado (CNR) exige a observância de procedimento administrativo regular, incluindo a formalização do TOI na presença do consumidor, a realização de perícia técnica no medidor e a apresentação de relatório de avaliação técnica.

A inobservância desses requisitos torna a cobrança indevida, configurando falha na prestação do serviço e ensejando indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, VIII, e 22; CPC/2015, art. 985, I e II; Resolução ANEEL nº 414/2010, arts. 115, 129, 130 e 133.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, IRDR nº 0801251-63.2017.8.14.0000; TJPA, Apelação Cível nº 0012332-26.2016.8.14.0049, Rel. Des. José Torquato Araújo de Alencar, j. 20.05.2024, 1ª Turma de Direito Privado.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000596-14.2014.8.14.0006 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 15/04/2025)”

Outrossim,
não vejo motivo para que a sentença monocrática seja reformada, visto que corretos os seus fundamentos e proferida de acordo com a jurisprudência existente nesta Egrégia Corte de Justiça.­ ­

3 – Conclusão

Ante o exposto,
conheço da apelação
e, no mérito,
nego-lhe provimento,
para manter inalterada a sentença guerreada.

É como voto.

Belém,
30
de
junho
de 20
25
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 07/07/2025